Tribunal: STJ
Processo: 0210155-50.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg na RECLAMAÇÃO No 49319 - SP (2025/0210155-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : ELAINE SOUZA GARCIA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO FONSECA ESTEVES - SP111076
IRANILDO DA SILVA ALVES BRASIL - SP359208
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMADO
: JUIZ DE DIREITO DA 1A VARA DE CRIMES
TRIBUTÁRIOS,
ORGANIZAÇÃO
CRIMINAL
E
LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL - SÃO
PAULO - SP
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA
RECLAMAÇÃO.
PRETENSÃO
DE
APLICAÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SUCEDÂNEO RECURSAL.
REEXAME DO CASO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Inexiste omissão ou qualquer outro vício quando o acórdão é
explícito ao afirmar que é inadmissível a utilização da reclamação como
sucedâneo recursal, notadamente quando não há o esgotamento das vias
ordinárias e a defesa se vale desse instrumento processual para fazer
cumprir determinada orientação jurisprudencial.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitar os
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik, Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Documento eletrônico VDA51265463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:54
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 640a419f-8df3-4c64-90e4-49bcc081bfe1

Brasília (DF),
.
09 de outubro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51265463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:54
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 640a419f-8df3-4c64-90e4-49bcc081bfe1

EDcl no AgRg na RECLAMAÇÃO No 49319 - SP (2025/0210155-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : ELAINE SOUZA GARCIA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO FONSECA ESTEVES - SP111076
IRANILDO DA SILVA ALVES BRASIL - SP359208
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMADO
: JUIZ DE DIREITO DA 1A VARA DE CRIMES
TRIBUTÁRIOS,
ORGANIZAÇÃO
CRIMINAL
E
LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL - SÃO
PAULO - SP
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA
RECLAMAÇÃO.
PRETENSÃO
DE
APLICAÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SUCEDÂNEO RECURSAL.
REEXAME DO CASO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Inexiste omissão ou qualquer outro vício quando o acórdão é
explícito ao afirmar que é inadmissível a utilização da reclamação como
sucedâneo recursal, notadamente quando não há o esgotamento das vias
ordinárias e a defesa se vale desse instrumento processual para fazer
cumprir determinada orientação jurisprudencial.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
ELAINE SOUZA GARCIA opõe embargos de declaração contra o
acórdão de fls. 102-105, que negou provimento ao agravo regimental, nos termos
desta ementa (fl. 100):
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
RECLAMAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE A DEFESA AFIRMA SER
Documento eletrônico VDA51265535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:52
Código de Controle do Documento: a20df0e5-ab1d-4b4f-84ed-23a11b84a416

CONTRÁRIA A JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
PROCESSO ANTERIOR QUE HAJA SIDO JULGADO
PERANTE ESTE SUPERIOR TRIBUNAL UTILIZAÇÃO DA
RECLAMAÇÃO
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO
1. A reclamação é cabível para preservar a competência ou
garantir a autoridade das decisões proferidas por esta Corte. É
inadmissível sua utilização, portanto, como sucedâneo recursal,
notadamente quando não há o esgotamento das vias ordinárias e a
defesa se vale desse instrumento processual para fazer cumprir
determinada orientação jurisprudencial, ainda que de natureza
repetitiva.
2. Agravo regimental não provido.

Em suas razões, o embargante afirma que houve omissão, visto que
"[a] decisão proferida pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
estabeleceu, por maioria de votos, que a polícia e o Ministério Público não podem
solicitar diretamente relatórios de inteligência financeira (RI Fs) ao Conselho de
Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sem prévia autorização judicial" (fl.
113), de modo que o objeto da reclamação trata exatamente dessa orietnação, que
deve ser respeitada em primeiro grau.
VOTO
De início, registro que os embargos de declaração são cabíveis somente
nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no
acórdão embargado e são inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam
novo julgamento do caso.
Apenas excepcionalmente, quando constatada a necessidade de mudança
no resultado do julgamento em decorrência do próprio reconhecimento da
existência de algum desses vícios, é que se descortina a possibilidade de
emprestarem-se efeitos infringentes aos aclaratórios, situação que não ocorre na
espécie.
De fato, ao contrário do que sustenta o insurgente, não há omissão ou
qualquer outro vício quando o acórdão é explícito ao afirmar, com base na
orientação desta Corte, que a reclamação não se presta a fazer valer a orientação
.
jurisprudencial deste Tribunal, ainda que consolidada em súmula
Documento eletrônico VDA51265535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:52
Código de Controle do Documento: a20df0e5-ab1d-4b4f-84ed-23a11b84a416

Com efeito, a reclamação está vinculada à existência de processo
anterior, relativo à própria parte, que tenha tramitado neste Superior Tribunal,
(no caso, haveria verdadeira
sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal
supressão de instância, já que não esgotadas as vias ordinárias).
Esse foi, portanto, o fundamento para a inadmissão do recurso, cuja
pretensão, nesta oportunidade, é a de promover uma reavaliação geral do julgado,
o que se revela inviável.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA51265535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:52
Código de Controle do Documento: a20df0e5-ab1d-4b4f-84ed-23a11b84a416

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

EDcl no AgRg na
Número Registro: 2025/0210155-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Rcl 49.319 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10255156420238260050 20230053797
EM MESA
JULGADO: 08/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE
: ELAINE SOUZA GARCIA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO FONSECA ESTEVES - SP111076
IRANILDO DA SILVA ALVES BRASIL - SP359208
RECLAMADO
: JUIZ DE DIREITO DA 1A VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS,
ORGANIZAÇÃO CRIMINAL E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA
CAPITAL - SÃO PAULO - SP
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ELAINE SOUZA GARCIA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO FONSECA ESTEVES - SP111076
IRANILDO DA SILVA ALVES BRASIL - SP359208
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMADO
: JUIZ DE DIREITO DA 1A VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS,
ORGANIZAÇÃO CRIMINAL E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA
CAPITAL - SÃO PAULO - SP
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik, Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C542605551584065281854@
2025/0210155-5 - Rcl 49319 Petição : 2025/0086024-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51233582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 08/10/2025 17:34:05
Código de Controle do Documento: 416A258B-4AB3-4B27-9AE3-C92AC63488F3